Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-13.2021.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001874-13.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (APELADO), JANAINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.700.231-00 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), M. V. C. - CPF: 054.327.651-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.700.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DE PERCENTUAL DISPOSTA NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual disposta no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001874-13.2021.8.11.0025

APELANTES: JANAÍNA CARDOSO DA SILVA E M. V. C.
, representada por
Janaína Cardoso da Silva

APELADOS: JARBAS ANTÔNIO DIAS e KARINE FERNANDA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANAÍNA CARDOSO DA SILVA
e
M. V. C.
, representada por
Janaína Cardoso da Silva
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall’Acqua
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
JARBAS ANTÔNIO DIAS
e
KARINE FERNANDA FERREIRA
, que julgou os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido da Ação de Inventário nº. 0002656-81.2014.811.0025, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1%, a partir da citação.

Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id. 217288863, a parte apelante expõe que “
revogaram os poderes outorgados aos Apelados nos autos da ação de inventário pois estavam totalmente desassistidas pelos advogados, quatro anos haviam se passado, as mesmas não tinham qualquer informação referente a andamento processual, sobre o levantamento dos bens e direitos, nem notícias da administração dos bens que até esta época estavam sobre a administração da filha mais velha do de cujus. A falta de notícias somadas ao medo de estarem sendo passadas para trás culminou na revogação dos poderes, os Apelados são conhecedores dos motivos conforme discorre em sua inicial”
(sic).

Sustenta que “
é injusto com as Apelantes serem condenadas a pagar 15% de seus quinhões hereditários aos Apelados se durante os 04 (quatro) anos que exerceu o múnus nenhum levantamento importante fora realizado dentro do processo, sendo que as avaliações judicias dos bens, levantamentos do passivo e do ativo, tudo fora realizado somente após a revogação do mandado já sob a representação dos novos advogados constituídos
” (sic).

Argumenta que “
não cabe aqui fixação de honorários equitativos, e sim devem ser levados em consideração o trabalho desempenhado pelos procuradores até o momento da revogação
” (sic).

Afirma que “
embora a sentença conste que a tabela da OAB proponha percentual de até 20% sobre as ações cíveis, em verdade no que atine a ação de inventário orienta-se o percentual de, no mínimo 5% sobre o beneficio financeiro auferido, ou seja, muito distante do percentual a qual se obrigaram as requeridas
” (sic).

Aduz que “
o arbitramento deve levar em consideração todo o exposto, o fato da primeira Apelante na época da contratação ser muito jovem, humilde, sem orientação, vinha sendo totalmente prejudicada pelas outras herdeiras do de cujus, tinha uma filha pequena para sustentar e acreditou que os Requerentes a ajudariam resolver as questões judiciais, o que pelos diversos motivos elencados acima, não aconteceu
” (sic).

Alega que “
a

jurisprudência deste tribunal entende que nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, para reduzir o valor arbitrado, bem como pugna pela concessão da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 217288866, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido em Id. 211683199

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio dos holerites que indicam que a Sra. Janaína Cardoso aufere renda mensal líquida de R$1.592,19 (mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) referente a benefício previdenciário.

Ademais, inobstante a certidão de Id. 217288867 que certificou que o recurso não fora protocolado no prazo recursal, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
.

O sistema do PJe registrou a data de 07/05/2024 como termo final para a interposição da apelação, data em que fora protocolado o recurso respectivo, quando o correto seria 06/05/2024.

No entanto, o entendimento do STJ é de que se o recurso foi protocolado fora do prazo em decorrência de erro de contagem registrado no sistema eletrônico do Tribunal, deve ser afastada a intempestividade, porque, nesse caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva (EAREsp: 1889302/SC 2021/0151706-4, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023; EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022; EREsp: 1805589/MT 2019/0085169-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2020).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS – INTEMPESTIVIDADE – REGISTRO DE PRAZO ERRÔNEO NO SISTEMA DO PJE - APLICAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PRELIMINAR REJEITADA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DOS RÉUS - ATRASO NA ENTREGA DOS LOTES – APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do STJ afastar a intempestividade de Recurso ocasionada por indicação errônea da data final do prazo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10217272820198110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Assim,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de fixar honorários advocatícios judicialmente com base na regra de percentual disposta no § 2º do art. 85 do CPC.

Inicialmente, imperioso ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Ocorre que nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual disposta no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

‘(...) Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC.

O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento’ (TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).”
(N.U 1002394-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa maneira, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços

Segundo a situação fática apresentada, o advogado demandante atuou no feito objeto do arbitramento judicial desde 09/08/2014 (Id. 217288798 - Pág. 31) até 21/05/2018, quando então houve a rescisão contratual.

Verifica-se da Ação de Inventário nº. 0002656-81.2014.811.0025, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que a parte autora recorrida conduziu o feito desde 2014, pugnando pelo reconhecimento da Sra. Janaina como meeira e herdeira; apresentou incidente de destituição de inventariante; informou que não foi cumprido acordo entabulado em Ação de Alimentos n°. 102446; impugnou os valores constantes nas doações dos imóveis, bem como os documentos apresentados pela inventariante; protestou pela nomeação de outro inventariante e a intimação da inventariante Alzira para que preste contas referente a venda das madeiras no valor de R$1.636,800,00 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil e oitocentos reais).

Ainda, apresentou manifestações apontando várias divergências com relação às informações prestadas pela inventariante. Assim, a parte requerente demonstrou a sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir o quinhão da herança da parte autora.

Por conseguinte, efetuou os trabalhos para os quais foi contratado.

Além do mais, verifica-se do parecer ministerial de Id. 152777069 do autos da ação de inventário que “
a herdeira incapaz MARIA VITÓRIA CARDOSO, representada neste ato por Janaína Cardoso da Silva, receberá a integralidade de seu quinhão da herança avaliado em R$ 4.220.186,51 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) dos bens adquiridos pelo de cujus antes de 2010 e mais R$ 141.815,73 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e quinze reais e setenta e três centavos), referentes aos bens adquiridos pelo falecido a partir de 2010
” (sic).

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelos causídicos autores no seu mister (4 anos), o zelo na defesa da contratante, o local da prestação dos serviços (Juína/MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece reforma, de modo que procedo seu arbitramento em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024